Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-89.2017.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001344-89.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCO FILHO - CPF: 210.844.596-04 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), Jorge Silvestre Horn (APELADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), SIMONE ALVES DA SILVA - CPF: 044.626.201-35 (ADVOGADO), JORGE SILVESTRE HORN - CPF: 347.602.029-00 (APELADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES. AUTOR QUE PAGOU DEVIDAMENTE PELO IMÓVEL. UTILIZAÇÃO LOGO APÓS A VENDA. LIMPEZA, CERCA E CRIAÇÃO DE GADO. PERÍODO DE ANO QUE O IMÓVEL FICOU SEM USO. VENDEDOR QUE ADENTRA NO IMÓVEL PARA FAZER CERCA. POSSE INJUSTA. CESSÃO DO DIREITO REAL DE USO MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES, COMPRADOR E VENDEDOR. POSSE DO REQUERIDO QUE É CLANDESTINA. ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DA VENDA. COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. DESFORÇO IMEDIATO PELO AUTOR. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONSTATAÇÃO POLICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROTEÇÃO À POSSE DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- Autor que se rebelou contra ato de posse do requerido, buscou solução extrajudicial e registrou boletins de ocorrência antes do ajuizamento da ação, o que demonstra seu animus domini, o cuidado com o bem, repreendendo a posse no local assim que teve ciência. Efetivo desforço imediato à posse.

2- O art. 1.210 do CC estabelece que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”, e o §1o dispõe que “
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse
”.

3- A posse do requerido sobre o imóvel é diferente daquele que, de boa-fé, adentra em uma área que estaria sem utilização e dela faz valer a função social. O requerido, conscientemente, dispôs do direito real ao próprio autor, vendeu a área onerosamente, recebeu por isso, entregou a posse ao requerente, que cuidou da área, limpou, zelou, pôs gado logo depois da venda, e agora, mais um menos 1 ano antes de se ajuizar a ação, alegando descumprimento contratual que não ocorreu e afirmando que o apelante não estaria utilizando da área, nela adentra, querendo de volta aquilo que vendeu e recebeu.

4- O CC, art. 422, estabelece que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001344-89.2017.8.11.0017

APELANTE: JOSÉ FRANCO FILHO

APELADO: JORGE SILVESTRE HORN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ FRANCO FILHO
contra sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório no 0001344-89.2017.8.11.0017, cód. 138132, da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, movida em desfavor de
JORGE SILVESTRE HORN
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma o apelante que “
recebeu a posse da propriedade rural em comento mediante justo título, sendo dotada de boa-fé, exercendo a efetiva e regular posse sobre a propriedade rural desde janeiro de 1994, conforme destacado na cláusula 1a do contrato de compra e venda acostado aos autos, isto é, há aproximadamente 29 (vinte e nove) anos, de forma contínua, com animus domini e provendo legítima destinação econômica à área rural em litígio, nos termos dos artigos 1.196, 1.200, parágrafo único do art. 1.201, e art. 1.204, todos do Código Civil de 2002
”.

Declara que, “
logo após adquirir o bem imóvel do Apelado, iniciou adequada exploração das terras, o que se comprova por meio das provas documentais já acostada aos autos como também pelas provas testemunhais produzidas em audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada no dia 12/11/2021
”.

Expõe que “
a criação de animais bovinos na área em comento, cessou temporariamente, em razão da derrubada de cercas a mando do Apelado, por esse motivo, o Peticionário, temendo pelo extravio do gado, retirou os animais da área rural, preservando o rebanho
”.

Aduz que “
o colchete obstruído pela nova cerca a mando do Apelado, era constantemente utilizado no manejo do gado, pois constantemente conduziam o rebanho bovino da sede (Sítio Fuzaca I), para a área de pastagem em comento (Sítio Fuzaca II)
”.

Sustenta que
“o esbulho/turbação praticado pelo Apelado, inicialmente ocorreu em parte da propriedade, visto que em 14/06/2016, o Arguido excedeu alguns metros da divisa limítrofe entre o Sítio Fuzaca II e a propriedade rural do Promovido”.

Diz que “
a própria testemunha do apelado confessa que o apelante estava na posse da área, ademais, afirma categoricamente que o apelado confirma que o apelante estava na posse da área e que ele, apelado, “tomaria a área de volta por falta de pagamento” o que já está provado nos autos que é uma falácia, haja vista, os documentos comprobatórios do pagamento já estão acostados
”.

Fala que “
as informações fornecidas pela testemunha não podem confirmar a tese do Apelado, de abandono da área, o que de fato nunca ocorreu, visto que, o Apelante mantém criação de bovinos naquele local, porém, há uma dificuldade na limpeza dos pastos por conta dos problemas que o apelado lhe vem causando
”.

Argumenta que, “
mesmo que o Apelante tendo avisado que a área era sua e estava em sua posse desde o ano de 1993, o depoente, Sr. Edilson, não deixou de erguer a cerca, argumentando trata-se apenas de um simples funcionário e que seguia ordens diretas do Apelado, por esse motivo, não poderia parar o seu trabalho
”.

Defende que “
os marcos e cercas divisórias não devem ser modificados ao bel-prazer do Apelado, o que restou comprovado, inclusive em depoimento da própria testemunha de defesa, o Sr. Edilson, que modificou as divisas a mando dele
”.

Consigna que “
o Apelado incontestavelmente incidiu em revelia, inclusive, decretada pelo Juízo a quo na decisão de fls. 03 ID no 41845525, visto que, o Sr. Jorge Silvestre, mesmo com advogado constituído, não se manifestou no processo em tempo hábil, apresentando contestação quando o prazo para tal já havia sido superado, nos termos do artigo 344, do Novo Código de Processo Civil, incorrendo assim nos efeitos da revelia
”.

Entende que “
a alegação de posse do apelante é incontroversa, inclusive no contrato de compra e venda, o apelado e sua esposa, confirmam a transmissão da posse para o apelante, o que é fato, e está comprovado documentalmente nos autos, diga-se, reconhecido pelo próprio requerido
”.

Aduz que “
é fato e está comprovado documentalmente, a área foi devidamente comprada, paga, explorada, dada a devida destinação social e o apelante manteve a posse da área durante todos esses anos, o que se comprova inclusive, até pelas testemunhas do apelado, portanto, motivos não restam, senão pela reforma da sentença de piso
”.

Descreve que “
tem seu direito à reintegração/manutenção da posse sobre a área, haja vista, ser devidamente amparado pelo Novo Código de Processo Civil, nos termos de seu artigo 560 e 567
”.

Em suma, requer que o recurso seja “
provido para reformar a r. Sentença, recorrida, no sentido de acolher todos os pedidos in totum ab initio, e restaurar os efeitos da medida liminar anteriormente concedida e a posteiori revigorada, agora em definitivo mantendo o SR. JOSÉ FRANCO FILHO na posse de sua área de terras (Sítio Fuzaca II)
” (id. 164773336).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 164773339).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ FRANCO FILHO
contra sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório no 0001344-89.2017.8.11.0017, cód. 138132, da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, movida em desfavor de
JORGE SILVESTRE HORN
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A presente ação é de interdito proibitório, em que o apelante/autor alega que, em 14/06/2016, ao se deslocar para a sua propriedade rural, denominada Sítio Fuzaca I, percebeu que o apelado/requerido estaria fazendo uma picada em área que o apelante teria adquirido do próprio apelado em 1993, motivo pelo qual registrou Boletim de Ocorrência.

Já em 30/08/2016, o apelante percebeu que o apelado fazia uma cerca e que fechou um colchete de acesso à área, impedimento a entrada do recorrente, fato que teria sido evidenciado por policiais que foram acionados, e que também teriam testemunhado que cerca de divisa entre as áreas das partes teria sido desmanchada, deixando sua área ligada em área contígua.

Assim, foi pedida a expedição de mandado proibitório em desfavor do apelado (id. 164773305).

Com a inicial, foi apresentado contrato entre as partes, em que o apelante compra 10 (dez) alqueires do apelado por CR$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros reais) através de um cheque no 11-689366, Banco Itaú, contrato este de 26/10/1993 (id. anterior, p. 21). O cheque foi juntado aos autos, bem como extrato financeiro em que se demonstraria o devido débito na conta (p. 22/25).

Por fotos, tenta-se comprovar a ameaça à posse (mesmo id., p. 9/14).

Contestação apresentada, mas intempestivamente, sendo declarada a revelia do apelado (id. 164773309, p. 3).

Durante o trâmite do feito, após designada audiência de instrução e noticiado possível descumprimento de liminar concedida em favor do apelante, o apelado peticionou nos autos dizendo que o recorrente apenas teve a posse do imóvel entre 1994 e 1995, mas que teria pagado apenas 50% do valor do contrato. Narrou que tentou ressarcir o apelante do valor pago, mas sem acordo, sendo que o apelado teria utilizado o bem desde então para criação de gado.

Aduziu que teria sido vencedor em demanda sobre a matrícula do bem após a venda, o que teria lhe impedido de transferi-lo, bem como que faz a manutenção da área com cerca e aceiro, pedindo o indeferimento do pedido de incidência de mula por descumprimento da liminar (id. 164773310, p. 1).

A liminar foi renovada.

Audiência de instrução designada e realizada, e as testemunhas disseram:

A testemunha Divinário declarou que trabalhou para o apelante por 8 anos; que começou a trabalhar em 86 e saiu em dois mil e pouco; que trabalhava na fazenda do lado da área em questão; que o nome da fazenda é Agropecuária Taboca; que era operador de máquina agrícola; que o apelante disse que comprou 10 alqueires do apelado; que trabalhou nessa área de 10 alqueires; que o apelante queria abrir estrada para ter acesso à rodovia; que a estrada foi aberta depois que o apelante pagou tudo e disse que estava tudo ok; que ele ficou uns 4 ou 5 anos, e então as partes vieram a entrar em aflito; que começou a trabalhar para o apelante em 86, e morou mesmo em 90; que essa compra entre as partes foi em 1992, por aí; que trabalhava para o apelante na época; que a área não tinha benfeitorias; que o apelante usava para estrada e pasto; que fez estrada para acessar a rodovia, formou e cercou; que as partes eram vizinhas na época; que as terras eram vizinhas deles, mas na época nem conhecia o apelado; que a cerca foi construída sozinha pelo apelante; que não houve objeção pelo apelado sobre a cerca; que eles viviam bem na época; que o apelado não morava na região na época; que ele passou a morar faz uns tempos, pelo que sabe, mas sabia

que a terra era dele; que tinha outro funcionário que trabalhava com a testemunha; que não lembra a data certinho que saiu, mas acha que foi em 1994 ou 1995, mas não tem certeza da data certa; que o apelante contou que o apelado não queria liberar a terra, documentação; que depois que saiu voltou para prestar serviço em mais 1 ou 2 dias, para socorrer alguma coisa; que o apelante continuou cuidando da área; que formou estrada, pasto e usava dela para criação de gado; que trabalhou por um 6 meses, depois de sair; que isso foi depois de uns 4 ou 5 anos depois de sair; que ele diz que comprou e pagou e que tem o cheque compensado em mãos; que, depois de 1994, não mexeu mais na área, apenas formou, abriu, fez estrada e cercou; que não foi mais no local, pois hoje em dia é motorista e não visita mais; que a área é na beira da estrada; que tudo foi feito de uma única vez; que não foi plantado lavoura nem nada; que acha que ele preserva a área, mas não pode afirmar, pois não viu mais; que não sabe dizer como a área está recentemente; que faz mais de 2 anos que viu o local; que estava começando a sujar; que o gado que estava era do apelante, na época que trabalhava, mas hoje em dia não sabe.

A testemunha Elizabeth disse que conhece a área; que tem casa na cidade e colocou a venda, e o apelante a procurou para trocarem; que o apelante mostrou o imóvel; que olhou a área, mas estava suja; que o amigo que mora perto disse pra testemunha que a área é problema; que na mesma hora este amigo ligou para o apelado e, na mesma hora, ele foi até a casa da testemunha; que isso foi em 2009 ou 2010; que foi na terra, e tinha cerca, mas juquira, mato; que não tinha construção nem gado; que o apelante a levou para ver a terra; que não tinha funcionário com ele; que ele estava disposto a trocar a casa; que o apelado a procurou e disse para ela não comprar, pois o apelante não o teria pagado pelo bem; que o apelado disse que o cheque do apelante estava sem fundos e, por isso, ele não teria pago o apelado; que o apelante não contou se a terra tinha problemas ou não, apenas disse que a terra era dele; que a testemunha conversou apenas com vizinho que disse que a terra era do apelado; que, antes de a terra lhe ser oferecida, não conhecia o local; que ela fica na beira da estrada; que, passa pra ir pra Porto Alegre, e a terra está uma mata agora, a não ser que, neste espaço de meses, alguém fez algum trabalho; que não viu gado, acero, nada, apenas cerca velha de arame farpado e mato; que a área parecia abandonada; que passou uma vez e viu o apelado arrumando uma cerca; que o questionou ‘uai está mexendo numa cerca na terra dos outros’; que o apelado disse que estava cercando para seu gado não sair; que ele disse que estava consertando a cerca; que acha que a cerca queimou; que tem uns 3 meses que passou por lá; que sempre passa por lá, pois tem consulta em Porto Alegre e Confresa, e sua estrada é por dentro; que na frente a área está abandonada, não sabe nos fundos; que a casa que seria objeto de troca é na rua 3, lote 157; que morava no imóvel; que não morava em outro lugar; que não sabe de compra e venda do imóvel e de cheque; que o apelado que disse que o cheque não tinha fundos; que não viu o cheque; que foi no seu carro ver o imóvel, e o apelado no seu, em uma F1000.

A testemunha Judite relatou que trabalhou para o apelante como cozinheira; que trabalhou uns 10 anos na fazenda dele; que não sabe o ano certinho, mas em 1994, 1995 estava por lá; que ficou uns 10 anos trabalhando lá; que a fazenda que ele mora mesmo, a Fuzaca, ele comprou do Zezé e do (inaudível); que o apelante colhia arroz, plantava e comia; que os vizinhos era Bento e Arides; que o apelado era vizinho também; que eles era vizinhos no lado direito; que ele comprou terra do apelado; que não tinha nada no local; que o apelante cercou o local, colocou gado, plantou gado; que a plantação do arroz não era na área em litígio; que nesse local em litígio ele colocou gado e cercou; que, quando estava lá, estava tudo bem, até sair do trabalho; que não ficou sabendo de conflito entre as partes; que não se lembra certo o ano que saiu de lá; que, quando iniciou o litígio entre os dois, não trabalhava mais no local; que trabalhou na Fuzaca 1, onde ele tem a sede; que o apelante comprou 10 alqueires, equivalentes a 50 hectares, do apelado, do outro lado da estrada; que o apelante derrubou, plantou pasto, cercou, criou gado; que, na época, a terra das partes tinha divisa por cerca, sem problemas; que não visitou mais o local; que trabalhou até 1994, e não voltou mais; que faz tempo que passou por lá; que, na última vez que viu, estava cercado; que, quando viu a última vez, tinha gado; que isso faz uns 10 anos, por aí.

A testemunha Edilson relatou que conhece a área em litígio; que a área fica em Alto Boa Vista/MT; que não lembra o nome da Fazenda; que fez a cerca de fora da fazenda faz uns 5 anos; que fez a cerca para o apelado; que a área faz divisa com a Fazenda do apelante, Zé; que o corredor é dentro da fazenda do apelado; que, no outro lado, é a Fazenda Solomeu; que, mais pra frente, é a Fazenda do Zezinho do Posto; que a fazenda do apelante fica em frente; que não tem conhecimento da fazenda dele, só de passar; que a área que o apelante comprou do apelado ele teria pago apenas uma parte; que o apelante comprou 10 alqueires e, pelo que sabe, ele deu um cheque; que o cheque compensou uma parte e a outra não tinha fundos; que o apelado tentou negociar pra receber, mas não recebeu; que o apelante abandonou a área; que a área está em mata bruta; que fez a cerca do corredor; que o corredor é que dá acesso a mais fazendas, a fazenda dele, de mais 2 vizinhos aos fundos; que nesse corredor que o apelante tinha acesso aos 10 alqueires; que o apelado tentou negociar, mas o apelante não deu mais nenhuma ideia para eles acertarem; que o apelante fez cerca e o fogo queimou, acabou com tudo; que a cerca que fez foi de fora do corredor; que é onde ficava o colchete do acesso; que fechou o colchete; que o apelado pediu para isolar tudo; que o colchete que tinha estava danificado; que a cerca não existia mais, pois estava queimada com fogo; que fez a cerca nova, começou e terminou, a do corredor; que não mexeu na cerca de divisa; que fez mais ou menos uns 850 metros de cerca; que na cerca de divisa não mexeu, apenas na do corredor; que, quando foi, a cerca de divisa não existia mais; que a cerca desmanchada não foi do seu trabalho; que faz uns 5 anos que fez a cerca; que isso foi faz uns 5 anos mais ou menos, em 2015, 2016, por aí; que não tinha sinais de serviço pelo apelante quando edificou a cerca; que era juquira, mato; que a área era utilizada pelo apelado; que não tinha gado do apelante na área; que o apelante ameaçou a testemunha; que ele disse que estava invadindo; que o apelado não queria conversa com o apelante; que o apelado lhe disse que perdeu umas 35 cabeças de gado, pois saíram para fora e não as encontrou mais; que isso aconteceu quando a cerca foi queimada; que isso foi antes, pois, quando foi, não tinha cerca; que o acero da cerca do corredor foi a testemunha que fez, a pedido do apelado; que esse corredor foi construído na área do apelado, pegando a área que o apelante diz ser dele; que o apelado que pediu pra isolar o colchete; que o colchete não dava segurança nenhuma, pois estava danificado; que não há divisão entre a área do apelado e a área em litígio; que a cerca entre o apelante e a área em litígio foi destruída, era queimada, e quando foi fazer seu trabalho não existia mais; que não viu o apelante trabalhando na área, nesse período de 2015 para cá; que, antes de 2015, passava por lá para ir trabalhar em outro local; que mora faz 15 anos na região; que, toda a vida que viu a área, ela sempre foi abandonada; que não tinha cerca na divisa com a estrada; que essa ameaça foi por ter feito a cerca; que ele foi na casa da testemunha; que o apelante foi para impedir de fazer a cerca; que a testemunha apenas disse que estava trabalhando; que o apelante foi até a casa da testemunha a ameaçar; que não quis fazer nada com ele; que foi contratado para fazer cerca nos fundos e fez a parte que tinha o colchete velho; que quando foi fazer, não tinha mais cerca na beira da estrada; que no corredor não tinha cerca, quando foi fazer o serviço para o apelado; que o apelante já chegou o desacatando, o desrespeitando; que não registrou boletim de ocorrência, pois não quer problema com ninguém; que o apelado disse que vendeu a área ao apelante há 18 anos atrás; que não sabe o que o apelante fez no imóvel; que uma área com mais de 20 anos formada pode permanecer sem juquira, se alguém cuidar; que a área não era do apelante, pois ele nunca zelou, deixou o pasto acabar; que o apelado diz que teria recebido apenas metade do valor do imóvel.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório, o que se retira dos autos é que o negócio entabulado entre as partes, de compra e venda, realmente se efetivou, e o apelante pagou pelo imóvel ao apelado, tanto que as testemunhas confirmam que, na época da compra, entre 1993 a 1995, o apelante cuidou da área, fez cerca, limpou, criou gado.

A posse do apelante advém daquela data. Dela cuidou e o apelado dispôs do direito real. Vendeu a área e deu a posse ao apelante. A venda foi em CR$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros reais). O cheque foi juntado aos autos. O desconto na conta do apelante também se comprovou. O apelado, apesar de ter dito que teria recebido metade do valor, aparentemente faltou com a verdade. O valor do contrato lhe foi repassado. Inclusive, até hoje descumpre a sua parte, qual seja de escriturar o bem e, agora, ameaça a posse do apelante. Mesmo que tenha havido problema judicial com a propriedade, fato é que não solucionou a transferência até os dias de hoje, 30 anos depois de ter vendido a área ao apelante.

Ambas as partes não tinham um efetivo e continuado cuidado com o imóvel, mas é fato que a posse foi transferida entre as partes, do apelado para o apelante, e este pagou por isso.

Mesmo que o imóvel não tenha sido efetivamente utilizado pelo apelante a partir de 1994, fato é que o apelado também não utilizou o bem, não exerceu a posse neste período.

Os indícios de posse pelo apelado são de forma injusta, a partir de 2015, 2016, quando começou a mexer na cerca da área e fechando colchete, mesmo que danificado, mas em terra alheia. Dispôs do direito real, deu a posse ao apelante e, depois de um tempo, quer se investir na posse.

O Código Civil estabelece que o direito de uso é um direito real:

“Art. 1.225. São direitos reais:

I - a propriedade;

II - a superfície;

III - as servidões;

IV - o usufruto;

V - o uso;

VI - a habitação;

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII - o penhor;

IX - a hipoteca;

X - a anticrese.

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia;
(Incluído pela Lei no 11.481, de 2007)

XII - a concessão de direito real de uso;

XIII - a laje
”.

Imediatamente, o apelante se rebelou contra este ato de posse do apelado, buscou registro de boletins de ocorrência em 2016, 01 (um) ano ANTES do ajuizamento da ação, o que demonstra seu animus domini, o cuidado com o bem, repreendendo a posse no local assim que teve ciência. Efetivo desforço imediato à posse.

O art. 1.210 do CC estabelece que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”, e o §1o dispõe que “
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo
; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse
”.

Foi o que fez o apelante. Não desistiu da área. Não cedeu ao apelado. Buscou defender a sua posse. Acionou a polícia, que fez constatação na área e aferiu que o apelado estava mexendo no imóvel, imóvel que sabia ter vendido ao apelante vários anos antes.

Verifica-se que a posse do apelado sobre o imóvel é diferente daquele que, de boa-fé, adentra em uma área que estaria sem utilização e dela faz valer a função social.

O apelado, conscientemente, dispôs do direito real ao próprio apelante, vendeu a área onerosamente, recebeu por isso, entregou a posse ao apelado, que cuidou da área, limpou, zelou, pôs gado, logo depois da venda, e agora, mais um menos 1 ano antes de se ajuizar a ação, como se nada tivesse acontecido, alegando descumprimento contratual que não ocorreu e afirmando que o apelante não estaria utilizando da área, nela adentra, querendo de volta aquilo que vendeu e recebeu.

Mesmo que ambas as partes não tenham a posse atual, é fato que o último a exercer a posse foi o apelante, e essa posse foi transferida onerosamente, mediante pagamento de preço previamente ajustado ao apelado, que agora faz ouvidos moucos ao combinado e tenta adentrar no local, sem qualquer contraprestação, clandestinamente.

Sabe-se que a súmula 487 do STF estabelece que “
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
.

Está claro que o apelante tem a posse, pois prevalece frente à disposição de posse do apelado por livre vontade exercida contratualmente e pela utilização da área, sem oposição, depois da venda.

Mas, caso se entenda o contrário, está ainda mais claro que entre as partes tem um contrato, e que
o direito real foi transferido ao apelante
, por mais que não registrado por ato de desídia do próprio vendedor, que tenta clandestinamente adentrar na área. Seria caso de se aplicar em analogia a súmula 487.

Assim, caso se entenda que ambas as partes não tinham a posse antes do ajuizamento da ação, deve prevalecer a posse àquele que tem o direito real, e este é o apelante, que comprou e pagou pelo bem do próprio ameaçador à sua posse, ameaçador este que também não utilizava do bem, e passou a fazê-lo de forma injusta, sendo de pronto repreendido pelo apelante, na esfera policial e, agora, judicialmente. Se ambos não tinham a posse, deve prevalecer com aquele que tinha o direito real de uso.

Ademais, o CC, art. 422, estabelece que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Portanto, entendo demonstrados os requisitos para a procedência da demanda, vez que a posse exercida pelo réu/apelado, além de clandestina, advém de descumprimento de contrato de compra e venda com o próprio apelante, que pagou pelo imóvel, recebeu a posse e, agora, o vendedor tenta invadir o local, o que não é justo e coerente com a boa-fé contratual.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE SOBRE A ÁREA ESPECIFICADA NA PETIÇÃO INICIAL. AMEAÇA DE ESBULHO E/OU TURBAÇÃO. OCORRÊNCIA. Demonstrado o exercício da posse sobre a área especificada na petição inicial, em relação à qual a parte autora correria o risco de sofrer esbulho e/ou turbação, deve ser julgado procedente o pedido de tutela possessória veiculado pelo interdito proibitório. No caso, embora turbada, ficou comprovada a continuação da posse e o risco de sofrer novo esbulho e/ou turbação
.” (TJ-MG - AC: 10461110051822001 Ouro Preto, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022).

“
INTERDITO PROIBITÓRIO. Turbação na posse comprovada. Direito à manutenção na posse, previsto no artigo 1.210 do Código Civil. Demonstrado pelos autores o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC. Provada a ameaça à posse e o justo receio dos autores, deve ser garantida a manutenção dos mesmos no local, mesmo porque o réu jamais exerceu a posse do imóvel. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10000251620158260084 SP 1000025-16.2015.8.26.0084, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 13/10/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedente o pedido, ratificando a liminar deferida em primeiro grau, que deve ser revigorada.

Condeno o apelado/requerido em custas, despesas e honorários em 15% do valor atualizado da causa, que deve ser suspensa caso for beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023